Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição de precatório de ID 12108132 que trata de credor não pertencente ao respectivo precatório, de acordo com a sentença de ID 12108083. No caso positivo, faço os autos conclusos para o recebimento de retificadora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto